Tribunal: TJBA
Processo: 8008665-21.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008665-21.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FABIANO BOMFIM MARINHO Advogado(s): SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: O Agravante ajuizou ação de natureza acidentária visando a concessão de Auxílio-Doença Acidentário ou Aposentadoria por Invalidez Acidentária, em virtude de ser portador de Síndrome de Parry Romberg (SPR) e Transtornos Psiquiátricos, os quais alega terem sido agravados por exposição contínua a altas temperaturas e uso de EPIs na face, em desrespeito às suas restrições médicas no ambiente de trabalho. A Sentença julgou o pedido improcedente, com base em laudo pericial que concluiu pela natureza genética e degenerativa da SPR, afastando o nexo causal, e rejeitando as preliminares de nulidade. A Decisão Monocrática negou provimento à Apelação, mantendo a improcedência do benefício e a extinção do pleito de danos morais por incompetência, sob o fundamento da suficiência da prova pericial. II. Questão em discussão: Existência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de intimação do perito para esclarecimentos. III. Razões de decidir: Preliminarmente, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, consubstanciada no indeferimento de pedidos essenciais à elucidação da controvérsia. O indeferimento da intimação do perito para sanar as dúvidas suscitadas após a juntada do laudo (Art. 477, § 2º, I, CPC) macularam o processo. O laudo pericial se mostra insubsistente e incompleto, pois sua conclusão sobre a inexistência de nexo causal para a SPR se baseou na análise de funções laborais exercidas em período posterior ao diagnóstico da doença. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Viola o direito à ampla defesa o indeferimento de esclarecimentos periciais”. Dispositivos relevantes citados: Art. 477, § 2º do Código de Processo Civil. Jurisprudência citada: TJ-SP - AI: 2264774-60.2019.826.0000 SP Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 21/02/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno de n.º 8008665-21.2018.8.05.0001, tendo como Agravante, FABIANO BOMFIM MARINHO e Agravado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER o recurso E DAR PROVIMENTO, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada em sistema. Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF 05